Tribunal: TJSP
Processo: 0003567-24.2016.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio e Homicídio tentado – Artigo 121, caput e artigo 121, caput, c. c. artigo 14, inciso II, do Código Penal – Absolvição sumária em decorrência da Legítima Defesa - Recurso ministerial interposto visando a pronúncia do apelado Osmar – Descabimento – Excludente de ilícitude amplamente demonstrada nos autos – Não há qualquer dúvida de que Osmar, policial militar,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio e Homicídio tentado – Artigo 121, caput e artigo 121, caput, c. c. artigo 14, inciso II, do Código Penal – Absolvição sumária em decorrência da Legítima Defesa - Recurso ministerial interposto visando a pronúncia do apelado Osmar – Descabimento – Excludente de ilícitude amplamente demonstrada nos autos – Não há qualquer dúvida de que Osmar, policial militar, agiu em legítima defesa diante da grave ameaça que sofria com uma arma branca da vítima Leandro – Dinâmica dos fatos confirmada tanto pelo acusado, quanto pelas testemunhas presenciais ouvidas – Não haveria que se esperar outra forma de agir do policial, eis que enquanto trafegava de bicicleta em direção ao trabalho, foi abordado por dois indivíduos armados com faca, os quais mesmo diante da inversão da posse da bicicleta mantiveram a ameaça com a arma branca na insistência de subtrair o que acreditavam ser o celular – Absolvição sumária mantida – APELO NÃO PROVIDO.